Tribunal: TJMT
Processo: 1040090-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA LEITE DE ARRDA ALMEIDA SILVA - CPF: 667.218.731-68 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1040090-81.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante:

ANGELA LEITE DE ARRUDA ALMEIDA SILVA

Embargada:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SERVIDORA PÚBLICA. GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM IMATURIDADE GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO NEURO PSICO MOTOR. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). PEDIDO AMPARADO NA LEI COMPLEMENTAR N.o 607/2018. NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Recorrente ANGELA LEITE DE ARRUDA ALMEIDA SILVA com o objetivo de reduzir a jornada de trabalho no percentual de 50% (cinquenta por cento) para acompanhar o seu filho menor que é portador da enfermidade denominada de “Imaturidade Global no Desenvolvimento Neuro Psico Motor CID10 F83; Dificuldade Escolar CID10 F81; Distúrbio de Linguagem CID10 F80; Dificuldade de Controlar a Frustração CID F91.8, o que muitas vezes resulta em reações agressivas; Alteração Genética, cariótipo alterado 46XY del (9) (p22); e alteração na estrutura craniana”, conforme laudos médicos anexados a petição inicial.

2. A Recorrente formulou o pleito inicial com base no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegurava ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de 50% (cinquenta por cento) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

3. Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, de modo que inexiste ato normativo a embasar o pedido.

4. Nesse sentido, a sentença não comporta revisão, tendo em vista que o pedido fundado pela Recorrente não possui previsão legal.

5. Outrossim, em 25 de julho de 2022, a SEPLAG publicou Instrução Normativa n. 005/2022/SEPLAG em que estabelece os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades administrativas do Estado de Mato Grosso para servidores com filhos ou dependentes deficientes, cabendo a Recorrente, caso preenchidos os requisitos, postular referido direito perante a Administração.

6. Desde logo, esse Juízo deixa de aplicar a referida IN, pois não é possível identificar de plano o preenchimento dos requisitos pela Recorrente, bem como não há pedido expresso na petição inicial.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a Recorrente ANGELA LEITE DE ARRUDA ALMEIDA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benéficos da justiça gratuita.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado, busca a reforma para que seus pedidos iniciais sejam acolhidos.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão à Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023